Tribunal: TJBA
Processo: 0766675-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766675-61.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JCDR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS. TEMA 179 DO STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal. 2. Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (cinco anos para créditos tributários), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/80. 3. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada em 17/09/2018 acerca da não localização da executada, iniciando-se o prazo de suspensão que se completou em 17/09/2019. O prazo quinquenal prescricional iniciou-se em 18/09/2019 e findou em 18/09/2024, sem qualquer ato interruptivo ou suspensivo. 4. A Súmula 106 do STJ aplica-se à fase anterior à citação quando a demora decorre exclusivamente do aparelho judiciário. Após a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, inicia-se a sistemática do artigo 40 da LEF, com contagem automática dos prazos de suspensão e prescrição. 5. A inércia da Fazenda Pública por período superior ao prazo legal, sem adoção de providências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis, conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. Precedentes do STJ (REsp nº 1.340.553/RS - Tema 179) e desta Corte. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0766675-61.2015.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado JCDR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .